Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002329-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.261-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO–PRELIMINAR REJEITADA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO
– TOTALIDADE DAS PENAS MAIOR QUE 8 ANOS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – ART. 33, § 2o, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEP – RECURSO PROVIDO.

Presente situação albergada pelo Art. 593 do CPP, não há que se falar em nulidade.

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificaçã
o
das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão”
(STF, RHC 118626).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que unificou as penas de
Cezar Augusto Cavalcante De Oliveira
e fixou-lhe o regime semiaberto para continuidade de cumprimento da reprimenda, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão.

Nas razões recursais, o agravante arguiu a preliminar de nulidade, ante a ausência de oitiva prévia do ministério público. No mérito, busca a reforma da decisão para que seja fixado o regime fechado, ao argumento de que seja feita a correta aplicação da legislação.

Em contrarrazões o agravado pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo
.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID. 158900156, opinou pela rejeição da preliminar alegada e o provimento do agravo execução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

A nulidade do ato está condicionada à demonstração do prejuízo, pois não havendo demonstração do efetivo prejuízo para a parte, não haverá a nulidade do ato.

Além disso, a decisão agravada foi mantida pelo magistrado, se mostrando inviável o regresso do processo ao juízo de primeiro grau, apenas para manifestação do Ministério Público, e no próprio parecer de (Id.

158900156) a procuradoria alega que o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar e não o fez.

Neste sentido o STF decidiu:

Embora a questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar
. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal
(pas de nullité sans grief).

[HC 144.018 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 7-11-2017, DJE 261 de 17-11-2017.]

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravado
Cezar Augusto Cavalcante de Oliveira
, cumpre pena unificada de 17 anos 2 meses e 20 dias, derivada das condenações

proferida nos autos das ações penais n.o 0007162-67.2017.8.11.0002 (roubo), 0002178-11.2015.8.11.0002(porte de drogas para consumo pessoal), 0003135-66.2018.811.0011 (furto), 0001295-95.2015.811.0024(roubo majorado).

Isso porque, quando já estava em cumprimento de pena no regime aberto, restando à época cumprir 04 anos, 04 meses e 23 dias de pena, foi anexada aos autos nova guia de execução penal definitiva, que refere à condenação de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado.

O Juízo
a quo
, ao somar as penas, abatendo o tempo que o apenado cumpriu de 05 anos, 11 meses e 12 dias de sua pena, restando-lhe, portanto,
11 anos, 02 meses e 20 dias.

Com relação ao regime fixado, o Juízo das Execuções fixou o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, argumentando que:

“(...)
Ocorre que a condenação em comento, ainda que o regime de pena fixado seja o fechado, versa sobre fato ocorrido em 02.05.2015, ou seja, momento anterior, ao inicio do cumprimento da presente execução.

Soma-se a isso o fato que, embora a pena remanescente a ser executada guarda o montante de mais de 11 anos de pena, o apenado é pessoa em processo de ressocialização, possui família constituída e residência fixa, e após o inicio do cumprimento da presente execução penal, não se envolveu em no novo crime e vem cumprindo com as condições estabelecidas de forma regular, de modo que mantê-lo ou reinseri-lo no cárcere se mostra desproporcional.

Logo, já se mostra preenchido o requisito objetivo, atinente à progressão de regime. Frisa-se, o penitente possui família constituída, residência fixa e se encontra em processo de ressocialização, mormente em razão da inexistência de falta grave reconhecida em seu nome.

(...)

Portanto, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostra desarrazoado o retorno do recuperando ao regime mais gravoso. Desse modo, ante as peculiaridades expostas alhures, CONCEDO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.(...)”

Inconformado com a decisão que unificou as penas e fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda pelo agravado, o Ministério Público ressalva que
fere os dispositivos legais, quais sejam, o artigo 111, parágrafo único e artigo 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como o previsto no artigo 33, §2o, inciso II, do Código Penal, uma vez que, após a unificação das penas do agravado, sua pena remanescente supera 8 anos de reclusão.

Pois bem. Razão lhe assiste.

O magistrado ao fixar o regime menos gravoso, sustenta que o réu possui família constituída, residência fixa, e está em processo de ressocialização, motivos que não ensejam o descumprimento da lei.

Além de fundamentar que a condenação em questão é anterior ao progresso do agravado, mais uma vez não justifica, tendo em vista que o réu não cumpre os requisitos necessários para a concessão.

Isso porque, a fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (
ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena.
A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.o
,
CP
).

Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento.
Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
). A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

É cediço que a determinação do
regime
tomará como base a unificação/soma das penas aplicadas ao réu, nos termos dos artigos
111
,
parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal
,
in verbis
:

“
Art. 111. Quando houver
condenação
por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime
de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo
condenação
no curso da
execução
, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do
regime
.”

“Art. 118. A
execução
da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II - sofrer
condenação
, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em
execução
, torne incabível o
regime
.”

De acordo com esses artigos, conclui-se que, a partir do somatório de penas, o
regime
prisional deve ser fixado com base na pena remanescente a ser cumprida. Após a unificação, devem-se analisar os critérios disciplinados no art.
33
e parágrafos do
Código Penal
, para a definição da forma de cumprimento do saldo remanescente da pena.

Acerca do tema, Renato Marcão ensina:

“
Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do
regime
na
execução
deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o
regime
prisional condizente.
De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no
regime
aberto, e em sede de
execução
iniciar o cumprimento destas no
regime
semiaberto ou
fechado
, como decorrência do art.
111
da
Lei de Execução Penal
, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art.
33
do Código
Penal
” (Curso de
Execução

Penal
. 2015. p. 157).
Destaquei

No caso dos autos, considerando que a pena remanescente do sentenciado corresponde a
11 anos, 02 meses e 20 dias
,
é indiscutível que deve ser definido o
regime

fechado
para o implemento da reprimenda, exatamente nos termos do art.
33
,
§ 2o
, alínea a, do
Código Penal
.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. [...]" (HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.254/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
AGRAVO

DE

EXECUÇÃO

PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSTERIOR REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – AGRAVO PREJUDICADO NO PONTO – UNIFICAÇÃO

DAS PENA
S
DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO PROVIDO QUANTO À TESE REMANESCENTE.
A regressão cautelar de regime prejudica o pedido de designação da audiência admonitória, para cientificar o reeducando quanto às condições estabelecidas na progressão, para cumprimento da

pena

no regime semiaberto.
“
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas
, independentemente de serem de detenção ou reclusão” (STF, RHC 118626)”.
(N.U 1018420-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022). Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal
, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.
(N.U 1010118-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CARÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À PRETENDIDA FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO DOS FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CARACTERIZADA – 2. MÉRITO: INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 111 DA LEI N.o 7.210/84, AINDA QUE NÃO DEFINITIVA A CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 716 DO STF – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR: Inobstante não verificada a intempestividade recursal aventada pelo i. Ministério Público em suas contrarrazões, em relação ao pedido de fixação da data da última prisão do agravante como data-base para o cálculo de benefícios executórios, constatada a manifesta carência de interesse recursal neste ponto, porquanto a providência já foi adotada pelo d. Juízo da Execução Penal, de rigor o não conhecimento do agravo em execução penal quanto a este ponto específico.
2. MÉRITO: Por ser situação mais benéfica ao reeducando, com a superveniência de condenação no curso da execução penal, ainda que não transitada em julgado, imperiosa a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, a permitir a obtenção de benefícios executórios, conforme preconizado na Súmula n.o 716 do STF.

(N.U 1012458-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021). Destaquei

Tratando da controvérsia, o eminente Min. Rogério Schietti Cruz, asseverou:
“Certamente, não cabe ao Juiz da
Execução
exasperar a pena aplicada ou agravar o
regime
, alterando o título judicial a cumprir, o que ensejaria a violação da coisa julgada.
Contudo, é de sua competência, quando constatar condenações por mais de um crime, em processos distintos, realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate.
”
(
AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Além disso, em se tratando de
alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outra condenação não se confunde com a regressão de pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP. A propósito,
“(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)”
(HC n. 496.402/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019),
como nesta demanda, “nova condenação -unificação das penas
”
. No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2o, LEP).

Dessa forma,
entendo que a decisão recorrida deve ser
reformada, pois
inviável o retorno do apenado ao regime semiaberto, tendo em vista que a unificação da pena remanescente com a nova condenação ultrapassa 8 (oito) anos, o que determina a fixação do regime mais severo.

Com essas considerações
, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para estabelecer o regime prisional fechado ao agravado,
Cezar Augusto Cavalcante De Oliveira,
em razão da unificação das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023